Tribunal: TJMT
Processo: 1010775-02.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010775-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ VINICIUS DA SILVA - CPF: 076.201.771-67 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO
PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO
– IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO ALIADAS AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE COMPROVANDO A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E N.º 08 DA TCCR/TJMT – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4.º DA LEI N.º 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA À INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA – PENA READEQUADA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A teor da jurisprudência uniformizada nos
Enunciados Orientativos n.º 03 e n.º 08 da TCCR do TJMT, é inviável cogitar a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante se aliam,
in casu
, aos testemunhos dos policiais que atuaram na ocorrência, autorizando a manutenção do édito condenatório, a despeito da toxicomania alegada pelo acusado.

2.

Inexistindo a individualização de fundamentos aptos a justificar a incidência da fração mínima quanto à especial diminutiva prevista no §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, o reajuste se faz necessário, notadamente diante das condições pessoais do réu, se apresentando como justa e necessária a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ VINICIUS DA SILVA ALEIXO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ VINICIUS DA SILVA ALEIXO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1010775-02.2022.8.11.0003
, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e

art. 14 da Lei 10.826/03.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 171750782, a i.
Defesa
postula a
desclassificação

do delito de tráfico de drogas para a conduta
do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
, sob o viés da insuficiência probatória
acerca da mercancia ilícita; bem como vindica, subsidiariamente, a
readequação da pena
correspondente ao crime de narcotráfico, pugnando pela necessária
incidência da fração máxima
correlata ao privilégio do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Em contrarrazões vistas do ID 171750803, o
Parquet
rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 177463153, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 171750797), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 30/04/2022, por volta das 22h30min, Rua 01, em frente à
“Serralheria do Gaúcho”
, Bairro Residencial Alfredo de Castro, na cidade de Rondonópolis/MT, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento quando avistou o réu
LUIZ VINÍCIUS DA SILVA ALEIXO
aparentemente tentando esconder algo em sua cintura, razão pela qual foi abordado.

Em revista, os policiais apreenderam na cintura do acusado
uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 22
, e, na mochila que portava, foram localizadas
02 (duas) porções de cocaína
, perfazendo a massa bruta de
17,94 g
(dezessete gramas e noventa e quatro centigramas), bem como as três munições, intactas,
01 (uma) balança de precisão
, além de
02 (dois) rádios Hts Talkabout Fr60
, sendo de cor preta, e outro, azul, razão pela qual foi preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada desclassificação para o delito do art.
28 da Lei n.º 11.343/2006:

Consoante o relatado, a principal pretensão recursal defensiva se atém ao pleito de
desclassificação
da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de porte de entorpecentes para uso pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória no que tange à destinação mercantil da substância apreendida, destacando-se a toxicomania do réu.

Contudo,
a razão não lhe assiste
.

Da análise dos autos, a prova da
materialidade delitiva
exsurge do auto de prisão em flagrante delito de ID 171751659, do boletim de ocorrência visto no ID 171751660 - Pág. 1/3, do exame pericial preliminar de entorpecente juntado no ID 171751664 - Pág. 2/4, do termo de apreensão de ID 171751667, do laudo pericial de ID 171750731, atestando tratar-se o entorpecente apreendido com o acusado de
02 (duas) porções de cocaína
, com peso total

de
17,94 g (dezessete gramas e noventa e quatro centigramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que, durante a instrução criminal, o apelante
LUIZ VINÍCIUS DA SILVA ALEIXO
negou a
prática da narcotraficância, sustentando que havia adquirido as duas porções de cocaína apreendidas, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), as quais se destinariam exclusivamente ao seu consumo pessoal, bem como as teria entregue voluntariamente aos agentes de segurança (ID 171751671 e ID 171750781).

Entretanto, a versão defensiva se apresenta isolada e dissonante das circunstâncias da prisão e das demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte do acusado, do seu direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de amenizar sua responsabilidade penal.

Sobrelevam-se as declarações judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência,
Douglas Macyel Ferreira Silva

e
Marcio Rezende de Souza
,
os quais são contundentes e confirmam a tese acusatória do narcotráfico (ID 171750781).

Nesse aspecto, muito embora os policiais destaquem que a apreensão teria sido levada a efeito em abordagem preventiva, ainda assim ponderam o comportamento do réu ao avistar a viatura, aparentando esconder algo na cintura, circunstância que chamou a atenção dos agentes e, ao ser realizada a busca em via pública, próxima à sua residência, lograram encontrar não só uma arma de fogo, como também,
no interior de uma mochila, duas porções de cocaína, acompanhadas de dois rádios
, sendo as declarações do policial
Marcio Rezende
enfáticas em apontar a apreensão de
uma balança de precisão
.

Importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito,
desde a lavratura do auto de prisão em flagrante
, e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente
o réu no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais
,

as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares vão ao encontro das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual
não prospera o pleito de desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Como se sabe,

o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, além das
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, muito embora seja o réu
primário
e, à época do flagrante contasse com apenas 19 (dezenove)
anos
, a destinação mercantil do entorpecente encontrado em poder do apelante se confirma com a natureza altamente lesiva da substância apreendida [
cocaína
], forma de acondicionamento [
duas porções com embalagens diferentes
– sendo uma menor e outro maior], aliadas às condições em que foram localizadas [junto com
dois rádios comunicadores
,
uma balança de precisão e uma arma de fogo
],
sem maiores justificativas acerca dos motivos que permearam o contexto da posse de tais itens em conjunto.

A despeito da alegação do apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Aliás, o tema resta pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.º 3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, se apresentam em completa sintonia e em consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, não havendo motivos que justifiquem a prevalência da tese desclassificatória sustentada pelo apelante.

Impõe-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2.

Da fração de diminuição decorrente da benesse
no §4º do art. 33 da Lei n.º 11/343/06:

Por outro lado, no que concerne ao pleito de reconhecimento da minorante estampada no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 em sua
fração máxima
, razão ampara o apelante.

Infere-se do édito condenatório que o d. magistrado
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena reconheceu a incidência da causa redutora em questão no patamar de 1/6 (um sexto).

Contudo, da análise, seja nas mídias que consta a oralidade do r.
decisum
(ID 171750788), ou mesmo da parte reduzida a termo no ID 171750781 - Pág. 3, vê-se que não foram explanadas circunstâncias adicionais que consistissem em argumentos hábeis e suficientes para obstar o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado em seu percentual máximo.

Muito menos há guarida a inovação nesta instância revisora, sobretudo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, sob pena de
reformatio in pejus
, máxime quando não é vultuosa a quantia do entorpecente apreendido – duas porções de
cocaína
pesando
17,94 g (dezessete gramas e noventa e quatro centigramas)
,
e tal argumento já fora ponderado pelo d. juízo da primeira etapa dosimétrica
.

Dessarte, seguindo o entendimento exposto na farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
do AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023
, à luz do princípio do livre convencimento motivado, aliado ainda às condições pessoais do réu,
em se tratando de jovem
com grandes chances de integral ressocialização, tenho por cabível na hipótese dos autos a incidência da especial diminutiva na fração máxima, tal como almejado pela i. Defesa.

Assim, além de inexistirem questionamentos quanto às demais fases da dosimetria da pena, seriam inócuas alterações, por ausência de efeito prático, já que a pena basilar, estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
, por força da negativação das
circunstâncias do crime
; na segunda etapa, restou conduzida ao mínimo, diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

No que importa, intacta a pena intermediária encontrada pelo d. juízo
a quo
em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, e passando a incidir na terceira fase da dosimetria a fração de diminuição em 2/3 (dois terços), à míngua de outras interferências, a pena
DEFINITIVA
é encontrada no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
mantido o valor unitário no mínimo legal.

Por seu turno, não há alteração no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, já estabelecido como sendo o inicial o
semi
aberto
, pois subsiste a negativação de uma circunstância judicial e
diante do concurso material com a pena aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo –
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, resultando na pena FINAL de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
, à razão individual mínimo prevista em lei.

Diante de tais providências, vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 44 do CP, razão pela qual,
de ofício
, reconheço a possibilidade de
substituição da pena corpórea por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ VINICIUS DA SILVA ALEIXO
, t
ão somente
para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, redimensionando-se a sanção final DEFINITIVA para
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
além do

pagamento de
186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
, mantido o
valor unitário no mínimo legal, bem como preservado
o regime inicial o
semi
aberto
; e ainda,

de ofício
, opera-se a

substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023